Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014182-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), EDNELSON MARCOS FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 900.536.561-72 (AGRAVADO), ELISON JOABE FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 692.083.521-53 (AGRAVADO), ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 441.875.991-34 (AGRAVADO), JOELCIO MATEUS FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 452.965.291-20 (AGRAVADO), LUCINEIDE MAGALHAES PADILHA - CPF: 346.011.551-34 (AGRAVADO), MARCILENE CRISTINA FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 568.375.771-15 (AGRAVADO), MARTA REGINA MAGALHAES DE CARVALHO - CPF: 352.856.051-72 (AGRAVADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PERÍCIA TÉCNICA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO CONTÁBIL POR ATUARIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É desnecessária a substituição do perito contábil nomeado pelo juízo quando evidenciado que está apto para exercer o múnus, já que a formação acadêmica em Ciências Contábeis é adequada para a realização dos trabalhos técnicos envolvendo a questão controvertida. Ademais, após intimado para tomar ciência da nomeação, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto”.
(N.U 1029900- 28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014182-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADOS: EDNELSON MARCOS FERREIRA DE MAGALHÃES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Dr. Pierro de Faria Mende
s, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida nº 1009771-49.2018.8.11.0041, ajuizada por
EDNELSON MARCOS FERREIRA DE MAGALHÃES E OUTROS
, que entre outros pontos, indeferiu a nomeação de perito atuarial, por entender que o contador nomeado detém capacitação técnica suficiente para realização da perícia contábil/atuarial requerida.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a perícia a ser realizada é atuarial, não se confundindo com cálculos contábeis, e que, portanto, deve ser realizada por profissional formado especificamente em Ciências Atuariais.

Assevera que a nomeação de contador para tal múnus viola o princípio da especialidade e compromete a lisura da prova técnica; que a atuação do perito sem a habilitação específica caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza da perícia voltada à apuração de benefício de previdência privada. Argumenta que a manutenção da decisão pode causar dano de difícil reparação, pois os efeitos da perícia realizada por profissional inadequado, poderão comprometer irreversivelmente o julgamento da causa.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja nomeado perito atuário devidamente cadastrado no IBA, com base no art. 6º Decreto Lei 806-69, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa da parte agravante e no mérito, o provimento do recurso (id. 284383869).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 16.05.2025 (Id 286875864).

Os agravados não ofereceram contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 292774878.

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 284725888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que os autores/agravados ajuizaram ação de cobrança de seguro de vida, em desfavor de
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A,
objetivando o recebimento do seguro no valor de R$ 26.761,57 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), em virtude da morte da segurada Luci dos Santos Magalhães, em 13/04/2017.

No decorrer no processo, a empresa Capemisa requereu a perícia atuarial, vez que o cálculo do benefício discutido nos autos não é elaborado por meio de simples cálculos aritméticos, e sim, elaborados em consonância com as normas técnicas atuariais correspondentes, e os autores requereram a produção de prova pericial.

No decorrer do processo, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

Vistos.

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida proposta por Ednelson Marcos Ferreira de Magalhães e Outros em desfavor de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, objetivando a condenação da ré no pagamento do saldo remanescente, referente ao seguro de vida contratado pela genitora Lucy dos Santos Magalhães.

2. No Id. 121333144 foi nomeado como perito do Juízo a empresa Real Brasil Consultoria.

3. Após a apresentação de proposta de honorários (Id. 129809429), as partes apresentaram impugnação, requerendo a sua redução.

4. Pois bem.

5. Inicialmente, quanto a discordância da parte requerida quanto a nomeação do perito sob o argumento de não ser especialista em perícia atuariais, destaco que o perito nomeado é contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS n. 014868/O-5), não havendo qualquer demonstração que não possui conhecimento técnico para a realização da perícia determinada nos autos, razão pela qual INDEFIRO a impugnação de id nº 174219362 (...)”
(Id. 189984907 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que a nomeação de contador para tal múnus viola o princípio da especialidade e compromete a lisura da prova técnica; que a atuação do perito sem a habilitação específica caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza da perícia voltada à apuração de benefício de previdência privada.

Argumenta que a manutenção da decisão pode causar dano de difícil reparação, pois os efeitos da perícia realizada por profissional inadequado, poderão comprometer irreversivelmente o julgamento da causa.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja nomeado perito atuário devidamente cadastrado no IBA, com base no art. 6º Decreto Lei 806-69, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa da parte agravante e, no mérito, o provimento do recurso.

No caso em apreço, observa-se que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de substituição do perito contador por atuário, foi justificada no fato de que o profissional nomeado possui registro regular no Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS n. 014868/O-5), e que inexiste qualquer indício técnico de incapacidade do mesmo para realizar a perícia contábil determinada.

Destacou, ainda, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que a formação em Ciências Contábeis é apta para a realização de perícias em demandas como a dos autos, inexistindo obrigatoriedade legal de formação em Ciências Atuariais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERÍCIA TÉCNICA – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO CONTÁBIL POR ATUARIAL – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a substituição do perito contábil nomeado pelo juízo quando evidenciado que está apto para exercer o múnus, já que a formação acadêmica em Ciências Contábeis é adequada para a realização dos trabalhos técnicos envolvendo a questão controvertida. Ademais, após intimado para tomar ciência da nomeação, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto”.
(N.U 1029900- 28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL -
SUBSTITUIÇÃO PERITO CONTÁBIL POR PERITO ATUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA
- INDEFERIMENTO. I. Sendo o laudo pericial elaborado por perito designado judicialmente e seguindo os ditames estabelecidos em objeto de liquidação, não há óbice à sua homologação; II. A mera alegação da complexidade dos cálculos não é capaz de ocasionar a substituição do perito contábil pelo perito atuário, sendo necessária a efetiva comprovação, pela parte insatisfeita, de sua incapacidade técnica e desconhecimento profissional”.
(TJ-MG - AI: 21882949620228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025